Tribunal: TJPA
Processo: 0800392-53.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800392-53.2020.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: MARIA AUXILIADORA GOMES MEIRELES DE FREITAS BAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL QUE FOI INADMITIDO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. OPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO E COM O MESMO OBJETIVO DE REANALISAR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO, por ser inadmissível,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
MARIA AUXILIADORA GOMES MEIRELES DE FREITAS BAIA,
devidamente representado nos autos, contra a Decisão Monocrática Id nº 7507512, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ,
ora agravado.

Inconformado com a Decisão Monocrática Id nº 7507512, proferida em 09/12/2021, o autor interpôs recurso especial, em 11/01/2022, pugnando pela sua reforma.

O Município de Tucuruí não apresentou contrarrazões ao Recurso Especial.

Conforme decisão id
8496083
, em 29/03/2022, o Recurso Especial não foi admitido.

Ato contínuo, o autor interpôs Agravo Interno em 12/04/2022, contra a Decisão Monocrática Id nº 7507512, buscando sua reforma.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo interno.

A vice-presidência determinou o retorno dos autos à 1ª Turma de Direito Público ante a interposição do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Não obstante as argumentações apresentadas, verifico que óbices intransponíveis impedem o conhecimento do presente Agravo Interno.

Como relatado a decisão monocrática ora recorrida, foi proferida em 09/12/2021, contra a qual o ora agravante optou por interpor recurso especial, o qual após trâmite legal, foi negado admissibilidade, em 29/03/2022.

Portanto, encontro dois óbices para conhecimento deste recurso. Primeiro, a preclusão temporal, considerando que a parte tinha o prazo de 15 dias a contar da publicação da decisão monocrática para interpor Agravo Interno.

E segundo, a preclusão lógica, pois se o autor/agravante optou por interpor recurso especial, com base no princípio da unirrecorribilidade das decisões, renunciou à possibilidade de recorrer por meio de agravo interno para o colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa, oriunda da observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. Agravo interno não conhecido.(STJ - AgInt no PUIL: 1504 DF 2019/0270333-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2020)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO ESCORREITA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação amparada no art. 105, I, f, da Constituição Federal é o recurso destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça sempre que haja indevida usurpação por parte de outros órgãos ou para garantir a autoridade de suas decisões, hipóteses não verificadas no caso vertente. 2
. A jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência de preclusão consumativa na interposição de dois recursos contra o mesmo ato judicial
e o erro grosseiro na interposição de agravo interno contra a decisão que inadmite o recurso especial, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial posteriormente interposto, não havendo, nessa hipótese, usurpação de competência capaz de ensejar a insurgência pela via da reclamação. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt na Rcl: 43073 SC 2022/0097403-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/09/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, e, por ser manifestamente inadmissível.

É o voto.

P.R.I

Servirá
a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 26/03/2024